Tribunal: STF
Processo: RMS 39481
Classe: RMS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-10
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de Recurso Ordinário em Mandado de Segurança (art. 102, II, “a”, da CF/88) interposto contra acórdão proferido pelo Órgão Especial do Tribunal Superior do Trabalho (TST) que negou provimento a agravo interno em mandado de segurança, impetrado contra decisão monocrática que indeferiu o pleito do recorrente de declaração de nulidade dos atos processuais ocorridos em ação trabalhista, por suposta nulidade da citação.



    Nas razões recursais, o recorrente relata que impetrou mandado de segurança contra ato do Ministro Douglas Alencar Rodrigues, que recusou-se a apreciar a denúncia de irregularidade de citações, nulidade que pode ser declarada de ofício ou apreciada em qualquer estágio processual diante da sua gravidade.



    Explica que:



    “O Ministro Relator Emmanoel Pereira indeferiu liminarmente a petição inicial porque: o artigo 5º da Lei 12.016/2009 estatui que não se concederá mandado de segurança quando se tratar de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo; o artigo 10 da Lei 12.016/2009 e 485, I do CPC tem previsão expressa de indeferimento da inicial e, ainda, porque no ato coator não foi identificado, pelo nobre relator, traço de teratologia, pois, no seu entendimento, o Exmo. Ministro Douglas Alencar Rodrigues, na condição de Relator do Agravo de Instrumento em Recurso de Revista, não deveria conhecer, como não conheceu, de questões que transbordem os limites dos pressupostos de admissibilidade da Revista interposto pela segunda reclamada e não pelo Impetrante. 



    Contra tal decisão foi manejado Agravo Interno (...).



    (...)



    Julgado, novamente, o Mandado de Segurança os Ministros, por unanimidade, denegaram a segurança, por entenderem que deveria ter sido interposto Agravo Interno contra a decisão do Ministro Douglas Alencar Rodrigues e, a teor da jurisprudência sumulada do STF, ‘Não cabe mandado de segurança quando existir recurso próprio.’ 



    Primeiro o Impetrante/Recorrente é revel, ingressou nos autos após a interposição de Agravo, pela Segunda Reclamada, contra decisão que denegou seguimento ao Recurso de Revista da mesma, também declarada revel, graças a irregularidade das citações. 



    Exerceu o direito de petição, previsto no artigo 5º, XXXIV, a da Constituição Federal e denunciou a nulidade de citação, que é vício tão grave que pode ser apreciado de ofício, portanto em qualquer fase processual o magistrado em questão pode reconhecê-lo e decretar a nulidade de todos os atos a partir da citação. 



    Assim, nenhum recurso poderia ser interposto pelo impetrante e, muito menos, com efeito suspensivo. Nem à segunda reclamada, que ingressou nos autos a tempo de processar um Recurso Ordinário, tem a seu dispor algum recurso com efeito suspensivo. Ingressou com Recurso Extraordinário que, óbvio, não terá efeito suspensivo. 



    O que o artigo 5º, II, da Lei 12.016/2009 inibe é a interposição de mandado de segurança quando está à disposição do impetrante, no momento da interposição do mandado de segurança, um outro recurso que possa ser interposto com efeito suspensivo. Mas não é o caso. 



    O Ministro Douglas Alencar Rodrigues foi sorteado Relator do Agravo interposto pela Segunda Reclamada e analisou a petição do ora Recorrente como magistrado e não como Relator, nem Presidente do Tribunal ou das Turmas, nem Vice-Presidente, nem Corregedor-Geral da justiça do Trabalho e, portanto, não poderia ter sido manejado Agravo Interno. 



    E, mais, a norma prevê recurso de Agravo Interno contra o ato decisório, singular, do relator, de inadmissibilidade, provimento ou improvimento de recurso e, no caso, não havia propriamente um recurso do Impetrante, ora Recorrente, mas sim, uma petição manejada com fundamento no constitucional direito de petição. E contra a decisão proferida na mesma não há previsão de recurso. 



    O que está acontecendo é que, até a presente data, nenhum órgão da Justiça do Trabalho se dispôs a apreciar a grave denúncia de nulidade de citação que pode ser, inclusive, de ofício reconhecida por qualquer juiz, de qualquer esfera ou instância. 



    Repita-se: não há na legislação previsão de recurso contra decisão que rejeitar, não acolher ou não apreciar a peça autônoma, sem força de recurso, manejada com base no direito de petição, o que torna totalmente equivocada a decisão que denegou a segurança do mandamus”. (eDOC 46, ID: c7bbaf43, p. 4/6) 



    Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a decisão denegatória do mandado de segurança, “de modo a reconhecer a nulidade das citações e declarar nulos todos os atos praticados a partir da citação e que, na primeira instância, na reclamação trabalhistas, seja designada audiência inicial; a Impetrada e a segunda reclamada sejam intimadas, na pessoa das procuradores que constituíram, a comparecerem à audiência e apresentarem defesa”. (eDOC 46, ID: c7bbaf43) 



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já se encontra em condições de julgamento.



    É o relatório.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Depreende-se dos autos que o recorrente impetrou mandado de segurança perante o Tribunal Superior do Trabalho, contra decisão monocrática que não analisou pedido declaratório de nulidade, em razão da ausência de citação. 



    O Órgão Especial do Tribunal Superior do Trabalho, denegou a segurança, com base nos seguintes fundamentos:



    “Conforme relatado, trata-se de mandado de segurança impetrado em face do ato do Exmo. Ministro Douglas Alencar Rodrigues, nos autos do Processo TST-Ag-AIRR-10636-89.2014.5.15.0002, que indeferiu o pleito formulado pela impetrante, mediante a Petição de nº 59099/2018-1, de declaração de nulidade dos atos processuais ocorridos na referida ação trabalhista por suposta nulidade da citação. 



    Eis o teor do ato apontado como coator: 



    Vistos etc. 



    Por meio da Petição às fls. 260/268, protocolizada perante o TRT da 15ª Região posteriormente ao juízo de admissibilidade do recurso de revista e ao juízo de retratação do agravo de instrumento, LIEDIVALDO GOMES DE SOUZA –ME, empresa individual antes denominada LP PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (1ª reclamada), aduz que presta serviços de segurança e fora procurado pelo Sr. Hélio (proprietário de uma imobiliária) para destacar seus funcionários (em regime de revezamento de 12/12h) para prestar serviços de segurança em um loteamento imobiliário (da empresa Vale Verde Empreendimentos Imobiliários Ltda., que sequer é parte no presente feito) cujos terrenos seriam comercializados pela referida imobiliária. 



    Em seguida, menciona que contratou o Autor da reclamação trabalhista e discorre sobre supostas faltas e abandonos de emprego pelo empregado; tempo de duração do pacto laboral; data da dispensa; salário ajustado; ilegitimidade da segunda reclamada para figurar no polo passivo; indicação incorreta, pelo Autor, do endereço para citação (registrando, contudo, que em 2015 mudou-se), dentre outras. 



    Insurge-se contra a determinação de citação, pela juíza da Vara do Trabalho, em endereço que diz ser incorreto, aduzindo que neste local situa-se um loteamento, além de asseverar que em posterior notificação da sentença mediante oficial de justiça, um encarregado de obras desconhecido (supostamente empregado da Vale Verde Empreendimentos Imobiliários Ltda.) a tenha recebido e aposto ciente. 



    Por todo o exposto, pugna pelo reconhecimento de cerceamento do seu direito de defesa e requer a nulidade do processo desde a sua irregular citação, com consequente retorno dos autos à primeira instância para reabertura da instrução processual, além da cominação de litigância de má-fé ao Autor. 



    Por meio do despacho exarado pela Desembargadora Vice-Presidente do TRT da 15ª Região às fls. 307/308, foi declinada a esta Corte a competência para análise da petição retromencionada, tendo o primeiro reclamado reiterado, mediante o expediente às fls. 312/313, o pedido de exame das considerações tecidas na petição anterior. 



    Com efeito, a jurisdição exercida por esta Corte está jungida ao exame do Agravo de Instrumento interposto pela segunda Reclamada, já apreciado por meio da decisão monocrática às fls. 321/322, publicada em 08/03/2018 (certidão à fl. 323), mediante a qual este Relator negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela segunda Reclamada, SAN CAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E COMÉRCIO LTDA., ao fundamento de que não atendido o requisito constante do artigo 896, § 1º-A, I, da CLT no ato de interposição do recurso de revista. 



    E conquanto pendente de apreciação agravo interno aviado em face da referida decisão unipessoal, as questões suscitadas nas petições retromencionadas não estão devolvidas ao exame desta Corte, seja pela ausência de prequestionamento (o que esbarra no óbice da Súmula 297/TST), seja pela efetiva necessidade de produção e valoração de provas eventualmente destinadas a comprovar o alegado vício de citação, medida incompatível com a natureza extraordinária de jurisdição reservada a este Tribunal Superior. 



    Ademais, não se tratando de questão superveniente, o debate sugerido nas petições parece afetado a outro âmbito de cognição desta Corte, nos termos dos artigos 966 e 973 do CPC. 



    Desse modo, determino a inclusão do Agravo em pauta de julgamento. 



    Nos termos do inciso II do artigo 5º da Lei nº 12.016/2009, não se concederá mandado de segurança quando se tratar de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo. 



    Tal diretriz é secundada pela jurisprudência sumulada do Supremo Tribunal Federal e da Subseção II Especializada em Dissídios Individuais do Tribunal Superior do Trabalho: 



    Súmula 267 do STF 



    Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição. 



    O.J. Nº 92 da SBDI-2 do TST. 



    MANDADO DE SEGURANÇA. EXISTÊNCIA DE RECURSO PRÓPRIO 



    Não cabe mandado de segurança contra decisão judicial passível de reforma mediante recurso próprio, ainda que com efeito diferido. 



    Não obstante o Processo do Trabalho observe, como regra geral, o princípio da irrecorribilidade imediata das decisões interlocutórias, consoante o § 1º do artigo 893 da CLT, é certo que há exceções no ordenamento jurídico. 



    De acordo com o artigo 265 do Regimento Interno do Tribunal Superior do Trabalho, ‘cabe agravo interno contra decisão dos Presidentes do Tribunal e das Turmas, do Vice-Presidente, do Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho ou de relator, nos termos da legislação processual, no prazo de 8 (oito) dias úteis, pela parte que se considerar prejudicada’. 



    Não obstante o agravo interno, com previsão também no artigo 1.021 do CPC, não possua efeito suspensivo, é certa a possibilidade de obtenção de tal providência, a teor do artigo 932, inciso II, desde que preenchidos os requisitos do artigo 300 do mesmo diploma. 



    Diante do cabimento de remédio jurídico próprio para a impugnação do ato coator, com possibilidade de obtenção de efeito suspensivo, o processamento da ação mandamental tropeça no citado inciso II do artigo 5º da Lei nº 12.016/2009. 



    Pelo exposto, denego a segurança, nos termos do artigo 6º, § 5º, da Lei nº 12.016/2009 c/c artigo 485, inciso IV, do CPC”. (eDOC 44, ID: 87306b05, grifo nosso)



    Esse acórdão foi assim ementado:



    “MANDADO DE SEGURANÇA. AÇÃO MANDAMENTAL IMPETRADA EM FACE DE DECISÃO DO MINISTRO RELATOR DO AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE NULIDADE DE CITAÇÃO E DOS RESPECTIVOS ATOS PROCESSUAIS. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL Nº 92. Trata-se de mandado de segurança impetrado em face de ato do Ministro Relator de agravo de instrumento em recurso de revista que indeferiu o pleito incidental, formulado pela reclamada agravada, de declaração de nulidade dos atos processuais ocorridos na ação trabalhista por suposta nulidade da citação. Nos termos do inciso II do artigo 5º da Lei nº 12.016/2009, não se concederá mandado de segurança quando se tratar de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo. Tal diretriz está consolidada na Súmula nº 267 do STF e na Orientação Jurisprudencial nº 92 da SBDI-2 do TST. Diante do cabimento de agravo interno para a impugnação do ato coator, com possibilidade de obtenção de efeito suspensivo, a teor dos artigos 265 do Regimento Interno do TST, 1.021 e 932, inciso II, do CPC, o processamento da ação mandamental tropeça nos enunciados transcritos. 



    Segurança denegada, na forma do artigo 6º, § 5º, da Lei nº 12.016/2009 c/c artigo 485, inciso IV, do CPC”. (eDOC 44, ID: 87306b05)



    Da leitura dos fundamentos adotados pela decisão recorrida, bem como da consulta aos documentos constantes dos autos, verifico não estar demonstrada a ocorrência de teratologia ou de abuso de poder na decisão combatida pelo mandado de segurança, tendo em vista que, não obstante as alegações da parte, o Tribunal Superior do Trabalho analisou a questão sob a óptica dos requisitos de admissibilidade da irresignação.



    Registre-se que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal está consolidada no sentido do não cabimento de mandado de segurança contra ato judicial, salvo em situações excepcionais, em que a decisão impugnada seja teratológica ou quando haja abuso de poder, o que não se verifica no caso dos autos. Nesse sentido, cito os seguintes julgados, de ambas as turmas desta Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ATO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU PATENTE ILEGALIDADE A JUSTIFICAR A IMPETRAÇÃO. DECISÃO RECORRIDA EM HARMONIA COM OS PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO”. (RMS 37.653 ED-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20.9.2021; grifo nosso)



    “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO JURIDICIONAL DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INICIAL DO WRIT INDEFERIDA NAQUELA CORTE SUPERIOR. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE. JULGADO EM CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTA SUPREMA CORTE. SÚMULA 267 DO STF. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O acórdão recorrido não divergiu da sólida orientação jurisprudencial desta SUPREMA CORTE, no sentido de que não é cabível o mandado de segurança contra decisões jurisdicionais, salvo em hipóteses absolutamente excepcionais, nas quais exista teratologia e inexista meios para a sua impugnação(MS 27.915, Rel. Min. EROS GRAU, Pleno, DJ de 19/3/2010; MS 25.413, Rel. Min. GILMAR MENDES, Pleno, DJ de 14/9/2007; MS 25.070, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Pleno, DJ de 8/6/2007; MS 25.019, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Pleno, DJ de 12/11/2004; MS 22.626, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Pleno, DJ de 22/11/1996), não sendo o caso dos autos. 2. Essa orientação foi consolidada com a edição da Súmula 267 do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, que dispõe: Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição. 3. Recurso de agravo a que se nega provimento. (RMS 37.889 ED-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27.8.2021; grifo nosso)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. WRITIMPETRADO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM AÇÃO RESCISÓRIA PROPOSTA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INCABÍVEL A VIA REVISIONAL.IMPOSSIBILIDADE DE IMPETRAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JUDICIAL, SALVO TERATOLOGIA OU ABUSO DE PODER. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I O agravante não trouxe argumentos capazes de afastar as razões lançadas no decisum atacado, devendo este, portanto, ser mantido por seus próprios fundamentos. II O mandado de segurança fora impetrado contra decisão proferida em ação rescisória proposta como sucedâneo recursal, hipótese na qual, de fato, não é cabível a via revisional. III -O acórdão combatido ajusta-se, integralmente, à orientação jurisprudencial no sentido de que não cabe mandado de segurança contra ato judicial, salvo em situações excepcionais, em que a decisão impugnada seja teratológica ou quando haja abuso de poder. IV- Agravo regimental a que se nega provimento”. (RMS 37.164 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 30.11.2020; grifo nosso)



    Conclui-se, assim, que a parte agravante pretende transformar o mandado de segurança em instrumento de revisão de julgados, o que não se coaduna com a disciplina do remédio constitucional. 



    Assim, não havendo qualquer ilegalidade ou teratologia na decisão impugnada por mandado de segurança, incabível o writ constitucional para a reforma de decisão jurisdicional.



    Ante o exposto nego seguimento ao recurso, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de novembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente